Tribunal: TJBA
Processo: 8000877-42.2023.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000877-42.2023.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADILSON ALVES DE BRITO JUNIOR

Advogado(s)
:
ANA LUIZA SANTOS MARQUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO INVESTIGADOR PCBA. LICENÇA REMUNERADA. OPÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança para garantir a Soldado da Polícia Militar (apelado) o direito de se afastar remuneradamente para participar do curso de formação de Investigador da Polícia Civil, facultando-lhe a opção pelos vencimentos do cargo de origem em detrimento da bolsa-auxílio do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
.
A controvérsia consiste em verificar: (i) se há amparo legal para o afastamento remunerado de servidor militar estadual para participação em etapa de concurso de outra carreira do mesmo ente; e (ii) se a faculdade de opção pela remuneração do cargo efetivo prevista no Decreto Estadual nº 9.388/2005 permanece hígida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de previsão específica no Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.990/2001) configura lacuna normativa que deve ser integrada por analogia (Art. 4º da LINDB) com o Art. 20, §4º, da Lei Federal nº 8.112/1990.

4.O Decreto Estadual nº 9.388/2005 assegura expressamente ao servidor estadual o direito de optar pela remuneração de seu cargo efetivo durante a formação profissional, inexistindo revogação tácita pela Lei Estadual nº 11.370/2009.

5. A negativa administrativa viola os princípios da isonomia, razoabilidade e ampla acessibilidade aos cargos públicos, não estando protegida pelo manto da discricionariedade administrativa quando há direito regulamentar assegurado. Precedentes consolidados do STJ e do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

7.
Tese de julgamento:
"1. O servidor militar estadual aprovado em concurso para outra carreira do mesmo ente federado possui direito ao afastamento temporário para participar de curso de formação profissional. 2. Nos termos do art. 3º, §3º, do Decreto Estadual nº 9.388/2005, assiste ao servidor a faculdade de optar pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo durante o período do curso de formação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação
nº 8000877-42.2023.8.05.0045
, da Comarca de Cândido Sales, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
ADILSON ALVES DE BRITO JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça